Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708745-76.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. APELADO: ANDREA CRISTINA DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por EVIDENCE PREVIDENCIA S.A em face de acórdão (ID 46605876) proferido pela Terceira Turma Cível. Com fulcro no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023 14:26:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador